Tribunal: TJSP
Processo: 1058809-40.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios. Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de indenização por danos morais relativa a reprovação em fase de investigação social de concurso público. Acórdão que decidiu pela parcial procedência, acolhendo o pedido principal (anulação do ato administrativo), e rejeitando o sucessivo (indenização por danos morais); e condenou ambas as partes em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios. Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de indenização por danos morais relativa a reprovação em fase de investigação social de concurso público. Acórdão que decidiu pela parcial procedência, acolhendo o pedido principal (anulação do ato administrativo), e rejeitando o sucessivo (indenização por danos morais); e condenou ambas as partes em honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. Incorreção, já que o valor da causa corresponde, exclusivamente, à parte julgada improcedente. Inteligência do art. 85, § 3o, do CPC, que prevê o "valor da condenação" ou o "valor do proveito econômico obtido" como critérios preferenciais para base de cálculo da honorária. Demanda com condenação de "valor inestimável". Fixação da honorária por equidade, conforme o § 8o do mesmo dispositivo.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes sobre os honorários advocatícios, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1058809-40.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado FERNANDO VIEIRA
ARAUJO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058809-40.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13752
2
Voto no 13.752
Embargos de declaração n. 1058809-40.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Fernando Vieira Araújo Batista
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Honorários
advocatícios. Ação anulatória de ato administrativo c/c
pedido de indenização por danos morais relativa a
reprovação em fase de investigação social de concurso
público. Acórdão que decidiu pela parcial procedência,
acolhendo o pedido principal (anulação do ato
administrativo), e rejeitando o sucessivo (indenização
por danos morais); e condenou ambas as partes em
honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.
Incorreção, já que o valor da causa corresponde,
exclusivamente,
à
parte
julgada
improcedente.
Inteligência do art. 85, § 3o, do CPC, que prevê o “valor
da condenação” ou o “valor do proveito econômico
obtido” como critérios preferenciais para base de cálculo
da honorária. Demanda com condenação de “valor
inestimável”. Fixação da honorária por equidade,
conforme o § 8o do mesmo dispositivo.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes sobre os
honorários advocatícios, com observação.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
tempestivamente opostos pelo réu Estado de São Paulo em face do
acórdão de fls. 245/261, que, em ação anulatória de ato administrativo
c/c pedido de indenização por danos morais relativa a reprovação em
fase de investigação social de concurso público, deu parcial provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo autor, reformando, em parte, a
sentença de improcedência. Mais especificamente, o acórdão julgou
procedente o pedido de anulação da exclusão do certame, mas negou a
indenização por danos morais pretendida em caráter sucessivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058809-40.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13752
3
Nos presentes embargos, o Estado de São Paulo
insurge-se contra a fixação da verba honorária feita no acórdão. Alega
que “o V. Acórdão acolheu apenas o primeiro pedido, mas mesmo assim
condenou a FESP a pagar honorários de 11% sobre todo o valor da
causa, que inclui o pedido julgado improcedente”. Aduz que, na
verdade, só poderia ser condenado a pagar honorários ao patrono do
autor sobre o valor relativo ao pedido que foi julgado procedente, qual
seja, o pedido de reintegração no certame, o qual possui valor
inestimável, ensejando a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC (fixação dos
honorários por apreciação equitativa). Arremata que “a sucumbência,
portanto, deverá ser fixada de forma equitativa, e não sobre o valor da
causa, nos termos do já citado § 8o do artigo 85 do CPC”, e requer
manifestação expressa sobre o ponto, acolhendo-se os embargos, com
efeitos modificativos sobre o valor da honorária.
A parte embargada respondeu a fls. 05/08,
afirmando que foi correto o dimensionamento realizado no acórdão, na
forma do art. 85, § 4o, III, do CPC; devendo, por isso, serem rejeitados
os embargos, de caráter nitidamente infringente, decorrente da
insatisfação do Estado de São Paulo.
FUNDAMENTOS E VOTO.
A questão devolvida nos presentes embargos refere-
se, exclusivamente, ao dimensionamento dos honorários advocatícios,
capítulo em que o acórdão assim decidiu:
Diante do novo resultado, ante a procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058809-40.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13752
4
parcial dos pedidos, determina-se que cada qual
arque com honorários advocatícios no valor de 11%
(onze por cento) do valor da causa ao patrono da
parte contrária; observado o benefício da justiça
gratuita do autor.
Assiste razão ao embargante, mas com uma
observação, nos termos que seguem.
No caso, vê-se que, a princípio, a ação havia sido
julgada totalmente improcedente, com condenação exclusiva do autor
em honorários advocatícios, fixados por equidade em R$2.000,00 (fls.
210); e, no acórdão, com a alteração em parte do resultado da demanda,
para parcial procedência, houve também alteração na distribuição dos
ônus de sucumbência, ante a sucumbência recíproca. Quanto aos
honorários, por ser vedada a compensação, ambas as partes foram
condenadas a pagar 11% do valor da causa ao patrono da parte contrária,
como visto acima.
Ocorre que o valor atribuído à causa (R$60.000,00)
correspondia à indenização por danos morais pretendida pelo autor,
conforme fica evidente a fls. 12. E esse pedido foi o que restou
improcedente, razão pela qual não há de ser considerado como base de
cálculo para os honorários advocatícios, já que, conforme dicção clara
do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser
estabelecidos em percentuais “sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido”. Esse é o critério preferencial, que somente
poderia ser substituído pelo “valor da causa” de forma subsidiária, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058809-40.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13752
5
na hipótese, por exemplo, de não haver condenação, conforme o § 4o do
mesmo dispositivo.
No entanto, no caso, houve condenação, na medida
em que o pedido de anulação do ato administrativo foi julgado
procedente. Portanto, é sob a óptica desse pedido que os honorários
advocatícios devem ser fixados.
Dito isso, passando então à fixação considerada essa
parte procedente, se traduz em obrigação de valor “inestimável” (tanto
que o próprio autor não considerou nenhum valor relativamente a ela no
valor da causa atribuído na inicial), o que realmente, conforme alega o
embargante, atrai a aplicação do § 8o do já mencionado art. 85, que
prevê a fixação da honorária por equidade1.
A apreciação equitativa deve ser informada pelos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de, conforme
expressamente previsto na norma do § 8o, observar os parâmetros
Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ANULAÇÃO DE PeNHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1.
Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante
da certidão, com os encargos legais, sendo certo que nos embargos à
execução, aquele (o valor da causa) deve ser equivalente à parte do
crédito impugnado, de modo que o "quantum da condenação" e o
"proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do
CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário
controvertido.
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação
com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito
econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por
apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art.
85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.
3. Hipótese em que os embargos à execução fiscal foram opostos e
julgados procedentes tão somente para anular atos de penhora sobre
bens imóveis, de modo que a verba honorária deve ser arbitrada por
apreciação equitativa, pois, ao mesmo tempo em que não há como se
estimar o proveito econômico decorrente da postergação da garantia
do crédito tributário, o desfazimento da constrição também não tem
qualquer correlação com o valor do crédito tributário nem com o
valor dos bens penhorados.
4. Recurso especial não provido. (REsp. no 1.826.794/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, j.
17/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058809-40.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13752
6
previstos no § 2o do art. 85 (quais sejam, I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a
importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço).
À
luz
desses
parâmetros,
considerando
as
particularidades do caso concreto, que não se reveste de complexidade,
caracterizando-se, pelo contrário, como demanda repetitiva no essencial
(teses de direito) e que não demandou instrução probatória, entendo
apropriado o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de honorários
para cada parte.
Neste último ponto, observe-se que os efeitos
infringentes dos presentes embargos conduzem à reapreciação do
capítulo dos honorários advocatícios, repercutindo também no valor da
honorária devida pelo autor, haja vista que o critério para definir o
cálculo dos honorários é um só (“valor da condenação”, já que houve
condenação no caso, o que na hipótese concreta leva à apreciação por
equidade, devido à natureza da condenação, tudo como posto acima),
especialmente por razões de igualdade e simetria, que conduzem a
valores iguais de honorária (mesmo percentual sobre a mesma base de
cálculo) para ambas as partes, considerando que sucumbiram de forma
proporcional (já que eram dois pedidos, e cada parte foi vitoriosa e
reciprocamente perdedora em um deles)2.
À
vista
do
analisado,
ACOLHEM-SE
OS
2 A respeito, convém lembrar a lição de YUSSEF SAID CAHALI, que, se debruçando sobre a
dificuldade de se avaliar e quantificar a reciprocidade em casos de sucumbência parcial, conclui que
“na realidade, os critérios preconizados ou adotados são discutíveis e profundamente empíricos, e
diante das dificuldades que se apresentam na mensuração da reciprocidade da sucumbência, tem
prevalecido em cada caso um razoável arbítrio do juiz”. (“Honorários Advocatícios”, 2a ed., Editora
RT, p. 314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058809-40.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13752
7
EMBARGOS, com efeitos infringentes sobre os honorários
advocatícios, com observação, tudo na forma acima exposta.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora